Tribunal: STJ
Processo: 5002173-23.2019.8.13.0384
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2153703 - MG(2024/0234308-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG072321
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCUS FERREIRA CAMPOS - MG098418
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
PREQUESTIONAMENTO
E
APLICAÇÃO
DO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE.
TEMA 1.076/STJ
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais proferido em apelação cível, que reconheceu a possibilidade de
arbitramento na ausência de contrato escrito, definiu correção monetária a partir do
arbitramento e juros de mora desde a citação, e afastou a remuneração exclusiva
por honorários de sucumbência.
2. A controvérsia versa sobre ação de arbitramento de honorários advocatícios para
fixação de honorários contratuais por serviços prestados sem acordo escrito e
reserva de honorários sucumbenciais conforme cláusula de rateio.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, fixando
honorários contratuais em 15% sobre o valor atualizado da
e
causa/execução
honorários de sucumbência em 15% sobre o valor atualizado da causa/execução,
com correção monetária desde o ajuizamento e juros desde a citação, além de
custas e honorários de 15% pelo
§ 2o, do CPC.
art. 85,
4. A Corte de origem manteve o arbitramento contratual, decotou, de ofício,
honorários sucumbenciais por vício ultra petita, reservou a verba sucumbencial,
definiu a base de cálculo como o valor da execução corrigido desde o ajuizamento,
estabeleceu correção sobre o arbitramento desde a sentença e juros desde a citação,
majorou honorários em 2% e, nos embargos, corrigiu erro material quanto à
suspensão da exigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, II,
parágrafo único, II, e 489, § 1o, do CPC por negativa de prestação jurisdicional e
Documento eletrônico VDA56445112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3479a810-970f-48be-9eda-2b20a2ef8f4a

ausência de enfrentamento dos critérios dos arts. 22, § 2o, da
e
Lei n. 8.906/1994
85, § 2o, do CPC; (ii) saber se o arbitramento deve observar os percentuais
objetivos do
§§ 2o e 20, do CPC, calculados sobre a condenação, proveito
art. 85,
econômico ou valor atualizado da causa; (iii) saber se o
do CPC impõe
art. 14
aplicação imediata das novas redações do
§ 20, do CPC e do
§ 2o,
art. 85,
art. 22,
da
; (iv) saber se o
do CPC exige a manutenção de
Lei n. 8.906/1994
art. 926
jurisprudência estável, íntegra e coerente sobre os critérios do
§ 2o, do
art. 85,
CPC; (v) saber se houve violação do
III, do CPC por divergência quanto
art. 927,
ao Tema n.
; (vi) saber se o
§ 2o, da
impõe
1.076/STJ
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
arbitramento compatível com o trabalho e o valor econômico, com observância dos
critérios do
do CPC sobre o valor atualizado da causa; e (vii) saber se o
art. 85
o, § 2o, da
determina correção monetária desde o
art. 1
Lei n. 6.899/1981
ajuizamento da ação de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, pois o acórdão
enfrentou de modo suficiente as questões essenciais e não cabe rejulgamento em
embargos de declaração.
7. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF e Incide a Súmula n. 211 do STJ ante a
ausência de prequestionamento do
o, § 2o, da
.
art. 1
Lei n. 6.899/1981
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da base de cálculo dos
honorários e a aplicação do Tema n.
em arbitramento contratual.
1.076/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta as questões essenciais e rejeita o rejulgamento em embargos de
declaração. 2. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ por ausência de
prequestionamento do
o, § 2o, da
. 3. Incide a Súmula n. 7
art. 1
Lei n. 6.899/1981
do STJ para obstar o reexame da base de cálculo dos honorários e a aplicação do
Tema n.
em arbitramento contratual.”
1.076/STJ
CPC, arts. 14, 85 §§ 2o e 20, 489 § 1o, 926, 927
Dispositivos relevantes citados:
III, 1.022 e 1.025;
,
§ 2o;
,
o § 2o;
Lei n. 8.906/1994 art. 22
Lei n. 6.899/1981 art. 1
CF,
IX.
art. 93
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
282, 283 e 284; STJ, AgInt no
, relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.643.588/SP
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.946.605/SP
julgado em
STJ, AgRg no
, relator Ministro
1/12/2025;
AREsp n. 2.409.008/SP
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56445112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3479a810-970f-48be-9eda-2b20a2ef8f4a

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3479a810-970f-48be-9eda-2b20a2ef8f4a

RECURSO ESPECIAL No 2153703 - MG(2024/0234308-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG072321
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCUS FERREIRA CAMPOS - MG098418
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
PREQUESTIONAMENTO
E
APLICAÇÃO
DO
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE.
TEMA 1.076/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais proferido em apelação cível, que reconheceu a possibilidade de
arbitramento na ausência de contrato escrito, definiu correção monetária a partir do
arbitramento e juros de mora desde a citação, e afastou a remuneração exclusiva
por honorários de sucumbência.
2. A controvérsia versa sobre ação de arbitramento de honorários advocatícios para
fixação de honorários contratuais por serviços prestados sem acordo escrito e
reserva de honorários sucumbenciais conforme cláusula de rateio.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, fixando
honorários contratuais em 15% sobre o valor atualizado da
e
causa/execução
honorários de sucumbência em 15% sobre o valor atualizado da causa/execução,
com correção monetária desde o ajuizamento e juros desde a citação, além de
custas e honorários de 15% pelo
§ 2o, do CPC.
art. 85,
4. A Corte de origem manteve o arbitramento contratual, decotou, de ofício,
honorários sucumbenciais por vício ultra petita, reservou a verba sucumbencial,
definiu a base de cálculo como o valor da execução corrigido desde o ajuizamento,
estabeleceu correção sobre o arbitramento desde a sentença e juros desde a citação,
majorou honorários em 2% e, nos embargos, corrigiu erro material quanto à
suspensão da exigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, II,
parágrafo único, II, e 489, § 1o, do CPC por negativa de prestação jurisdicional e
Documento eletrônico VDA56117051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:30
Código de Controle do Documento: 4dc5f2f8-8521-43cf-ac68-80afaa79c363

ausência de enfrentamento dos critérios dos arts. 22, § 2o, da
e
Lei n. 8.906/1994
85, § 2o, do CPC; (ii) saber se o arbitramento deve observar os percentuais
objetivos do
§§ 2o e 20, do CPC, calculados sobre a condenação, proveito
art. 85,
econômico ou valor atualizado da causa; (iii) saber se o
do CPC impõe
art. 14
aplicação imediata das novas redações do
§ 20, do CPC e do
§ 2o,
art. 85,
art. 22,
da
(iv) saber se o
do CPC exige a manutenção de
Lei n. 8.906/1994;
art. 926
jurisprudência estável, íntegra e coerente sobre os critérios do
§ 2o, do
art. 85,
CPC; (v) saber se houve violação do
III, do CPC por divergência quanto
art. 927,
ao Tema n.
; (vi) saber se o
§ 2o, da
impõe
1.076/STJ
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
arbitramento compatível com o trabalho e o valor econômico, com observância dos
critérios do
do CPC sobre o valor atualizado da causa; e (vii) saber se o
art. 85
o, § 2o, da
determina correção monetária desde o
art. 1
Lei n. 6.899/1981
ajuizamento da ação de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, pois o acórdão
enfrentou de modo suficiente as questões essenciais e não cabe rejulgamento em
embargos de declaração.
7. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF e Incide a Súmula n. 211 do STJ ante a
ausência de prequestionamento do
o, § 2o, da
art. 1
Lei n. 6.899/1981.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da base de cálculo dos
honorários e a aplicação do Tema n.
em arbitramento contratual.
1.076/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta as questões essenciais e rejeita o rejulgamento em embargos de
declaração. 2. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ por ausência de
prequestionamento do
o, § 2o, da
3. Incide a Súmula n. 7
art. 1
Lei n. 6.899/1981.
do STJ para obstar o reexame da base de cálculo dos honorários e a aplicação do
Tema n.
em arbitramento contratual.”
1.076/STJ
CPC, arts. 14, 85 §§ 2o e 20, 489 § 1o, 926, 927
Dispositivos relevantes citados:
III, 1.022 e 1.025;
§ 2o;
o § 2o;
Lei n. 8.906/1994, art. 22
Lei n. 6.899/1981, art. 1
CF,
IX.
art. 93
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
282, 283 e 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.643.588/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.946.605/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro
1/12/2025;
AREsp n. 2.409.008/SP,
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56117051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:30
Código de Controle do Documento: 4dc5f2f8-8521-43cf-ac68-80afaa79c363

Trata-se de recurso especial interposto por ALEXANDRE ELIAS
FERREIRA, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação cível nos
autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.795):
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONTRATO ESCRITO. CONTRATO COM
PREVISÃO
DE
REMUNERAÇÃO
EXCLUSIVA
ATRAVÉS
DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 22, CAPUT E §2o DO ESTATUTO DA OAB. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO.
- A representação da parte, em processo judicial pelo advogado lhe garante justa
remuneração, que nos casos em que não houver acordo ou ajuste por escrito, será
definida por arbitramento judicial.
- Por já pertencerem aos advogados (artigo 23 da
, os honorários
Lei no 8.906/94)
advocatícios de sucumbência, não podem ser considerados como remuneração pelos
serviços advocatícios contratados elo representado.
- No contrato de prestação de serviços advocatícios, que prevê a remuneração do
advogado exclusivamente através dos honorários advocatícios de sucumbência,
deve ser considerada inexistente a estipulação de honorários advocatícios
convencionais, autorizando o ajuizamento da ação de arbitramento prevista no
artigo 22, §2o, do artigo 22 da Lei no 8.906/94.
- A atualização monetária incidente sobre a condenação, deve ser contada a partir do
arbitramento e os juros de mora, a partir da citação.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.836):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
DESCABIMENTO. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.
EXISTÊNCIA.
- A omissão que autoriza a interposição dos embargos é aquela correspondente a
ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar- se, diante de sua relevância
para o desfecho da lide (artigo, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil).
– O mero propósito de rediscutir o que foi decidido, ou mesmo exigir
pronunciamento sobre teses descartadas como relevantes ao deslinde da causa, não
autoriza o manejo dos embargos de declaração.
- A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de
Documento eletrônico VDA56117051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:30
Código de Controle do Documento: 4dc5f2f8-8521-43cf-ac68-80afaa79c363

declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de
um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.
– Fica caracterizado o erro material quando sem justificativa fática e legal é
suspensa a exigibilidade da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, parágrafo único, II,
489, § 1o, do CPC, porque o
c/c
Tribunal não enfrentou pontos essenciais suscitados nos embargos de declaração,
mantendo fundamentação genérica e sem tratar da aplicação dos critérios do 22, §
2o, da
e do 85, § 2o, do CPC;
Lei n. 8.906/1994
b) 85, §§ 2o, 20, do CPC, visto que o arbitramento não observou o
parâmetro legal do valor atualizado da causa, devendo aplicar-se objetivamente os
percentuais sobre a condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa,
inclusive nos casos de arbitramento;
c) 14 do CPC, porque a norma processual tem aplicação imediata aos
processos em curso, devendo incidir a nova redação do 85, § 20, CPC e do 22, §
2o, da
vigente antes da interposição da apelação;
Lei n. 8.906/1994,
d) 926 do CPC, porquanto é necessária a manutenção da jurisprudência
estável, íntegra e coerente quanto ao alcance dos critérios objetivos do 85, § 2o,
CPC;
e) 927, III, do CPC, visto que o acórdão divergiu do Tema n. 1.076 do
STJ, que vinculou a aplicação dos percentuais dos §§ 2o e 3o do 85 do CPC,
inclusive quanto ao cálculo sobre o valor atualizado da causa;
f) 22, § 2o, da
pois o arbitramento deve ser
Lei n. 8.906/1994,
compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, mediante observância
dos critérios do 85, CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa; e,
g) 1o, § 2o, da
visto que a correção monetária deve
Lei n. 6.899/1981,
incidir desde o ajuizamento da ação de origem para recompor o valor não auferido
à época, e não apenas a partir do arbitramento.
Documento eletrônico VDA56117051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:30
Código de Controle do Documento: 4dc5f2f8-8521-43cf-ac68-80afaa79c363

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ ao
afastar a aplicação dos critérios objetivos do 85, § 2o, CPC e do 85, § 20, CPC no
arbitramento de honorários, em dissonância com o Tema n. 1.076 do STJ (
e com precedente que aplica percentuais sobre o valor
REsp n. 1.906.618/SP)
atualizado da causa (
, bem como ao reconhecer negativa de
REsp n. 1900074/MG)
prestação jurisdicional em hipóteses análogas (AgInt no
AgInt
REsp 1767552/RJ;
nos EDcl no
(fls. 1.846, 1.855-1.857).
AREsp 1640867/RS; AREsp 1524038/RS)
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem,
a fim de que julgue novamente os aclaratórios com fundamentação específica e
completa; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a negativa
de vigência ao 85, §§ 2o, 20, do CPC e ao 22, § 2o, da
aplicando-
Lei n. 8.906/1994,
se os percentuais sobre o valor atualizado da causa, com observância do Tema n.
1076 do STJ; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
aplicação imediata das novas redações do 85, § 20, do CPC e do 22, § 2o, da
nos termos do 14 do CPC; requer ainda o provimento do
Lei n. 8.906/1994,
recurso para que, subsidiariamente, se fixe o termo inicial da correção monetária
na data do ajuizamento da execução de origem, à luz do 1o, § 2o, da
Lei n. 6.899/1981.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que não há prequestionamento
dos dispositivos legais (Súmula n. 211 do STJ), que há deficiência de
fundamentação (Súmula n. 284 do STF), e que o especial demanda reexame de
provas (Súmula n. 7 do STJ); no mérito, sustenta a inaplicabilidade do 85 do CPC
ao arbitramento contratual, defende que não se deve adotar o valor integral
atualizado do débito na base de cálculo e requer o não conhecimento, ou,
subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com redistribuição dos honorários
sucumbenciais (fls. 1.875-1.884).
Documento eletrônico VDA56117051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:30
Código de Controle do Documento: 4dc5f2f8-8521-43cf-ac68-80afaa79c363

O recurso especial foi admitido, com reconhecimento de que a tese
recursal encontra visos de procedência, ante possível dissonância do acórdão
estadual com a jurisprudência do STJ sobre a aplicação dos critérios do 85, § 2o,
CPC em arbitramento, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de
Justiça (fls. 1.893-1.897).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de arbitramento de honorários
advocatícios em que a parte autora pleiteou a fixação de honorários contratuais por
serviços prestados sem acordo escrito, além da reserva de honorários
sucumbenciais nos autos de origem, conforme cláusula de rateio contratual.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
arbitrando honorários contratuais em 15% sobre o valor atualizado da
e, também, honorários de sucumbência em 15% sobre o valor
causa/execução
atualizado da
; determinou correção monetária desde o ajuizamento
causa/execução
e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; condenou o réu ao pagamento de
custas e honorários sucumbenciais de 15%, nos termos do
§ 2o, do CPC
art. 85,
(fls. 1.530-1.536).
A Corte estadual manteve, em essência, a procedência do arbitramento
contratual e, de ofício, reformou a sentença para decotar o arbitramento de
honorários sucumbenciais por vício ultra petita, deferindo apenas a reserva da
verba sucumbencial conforme o contrato; esclareceu que a base de cálculo é o
valor da execução corrigido desde seu ajuizamento, com correção monetária sobre
o valor arbitrado a partir da sentença e juros de mora desde a citação; majorou os
honorários de sucumbência em 2%, posteriormente corrigindo erro material para
excluir a suspensão de exigibilidade (fls. 1.804-1.810; 1.836-1.841).
Documento eletrônico VDA56117051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:30
Código de Controle do Documento: 4dc5f2f8-8521-43cf-ac68-80afaa79c363

I –Arts. 489, § 1o, 1.022, II e parágrafo único, II, 1.025 do Código de
Processo Civil
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do
Código de Processo Civil, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de
modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
No caso dos autos, o Tribunal de origem analisou e decidiu de forma
fundamentada as questões essenciais ao deslinde da causa: (a) rejeição da
preliminar de carência de ação, ao fundamento de que a controvérsia acerca da
existência e validade da contratação de honorários se confunde com o mérito e
evidencia o interesse de agir; (b) afastamento da prejudicial de prescrição,
reconhecendo a interrupção do prazo prescricional por meio de protesto
judicial; (c) reconhecimento, de ofício, de vício de julgamento ultra petita, com o
decote da condenação relativa aos honorários sucumbenciais arbitrados além do
pedido; (d) conclusão pela possibilidade de arbitramento de honorários
advocatícios, diante da inexistência de estipulação contratual válida de
remuneração convencional; (e) manutenção do percentual fixado a título de
honorários arbitrados, bem como definição dos critérios de incidência de correção
monetária (a partir do arbitramento) e juros de mora (desde a citação), com o
afastamento das teses recursais em sentido contrário, conforme se extrai do
acórdão recorrido .
Documento eletrônico VDA56117051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:30
Código de Controle do Documento: 4dc5f2f8-8521-43cf-ac68-80afaa79c363

Ademais, não se verifica violação ao
do CPC, pois os
art. 1.022
embargos de declaração foram devidamente apreciados e fundamentados, tendo o
Tribunal de origem enfrentado, de maneira coerente e suficiente, todos os pontos
suscitados, ainda que o resultado não tenha sido favorável à parte recorrente.
Dessa forma, não há falar em negativa de prestação jurisdicional,
omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que o acórdão recorrido e a decisão
dos embargos de declaração encontram-se suficientemente motivados, em
consonância com o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
II -Art. 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/1981
No caso, verifica-se que tal dispositivo não foi objeto de debate na
origem, sequer de maneira implícita, a despeito da oposição de embargos de
declaração, incidindo sobre eles, portanto, o óbice do prequestionamento das
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PENHORA PARCIAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA N. 83/STJ.
ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO
STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial. A parte
agravante defende a inaplicabilidade das Súmulas n. 282, 283 e 284 do STF e 83 e
211 do STJ, indicando dissídio jurisprudencial e ofensa a dispositivos do CPC/2015,
sustentando a possibilidade de penhorar 30% do benefício previdenciário da parte
agravada para quitar débito de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Saber se a decisão que manteve a inadmissibilidade do recurso especial
deve ser reconsiderada, com base na alegação de inaplicabilidade das Súmulas n.
282, 283 e 284 do STF e 83 e 211 do STJ, na questão da possibilidade da penhora
Documento eletrônico VDA56117051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:30
Código de Controle do Documento: 4dc5f2f8-8521-43cf-ac68-80afaa79c363

de 30% do benefício previdenciário da parte agravada para pagamento de
honorários advocatícios, considerando a natureza alimentar da verba e a utilidade da
execução.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência da Corte Especial do STJ impede a penhora de verbas de
natureza alimentar para o pagamento de honorários advocatícios, prevalecendo o
entendimento firmado na sistemática dos recursos repetitivos, de que "a verba
honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na
exceção prevista no § 2o do
do
- penhora para pagamento de
art. 833
CPC/2015
prestação alimentícia" (Tema n.
), e a Corte local seguiu tal orientação.
1.153/STJ
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem
alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do
STF e 211 do STJ.
6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
IV. Dispositivo e tese
7.Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "1. A verba honorária sucumbencial não se enquadra na
exceção prevista no § 2o do
do
para penhora de verba alimentar.
art. 833
CPC/2015
2. A falta de alcance normativo dos dispositivos legais considerados violados
impede o conhecimento do recurso especial. 3. O prequestionamento é requisito
para o exame do especial. 4. A ausência de impugnação de fundamento autônomo
do acórdão recorrido enseja a incidência da
"
Súmula n. 283/STF.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 85, § 14; 789; 797; 833, V, §
CPC/2015,
2o; 926; 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.153; AgInt no
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.539.629/DF,
DJe de

9/9/2024,
16/9/2024. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.643.588/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025,
destaquei.)

III – Arts. 14, 85, §§ 2o e 20, 926, 927, III, do Código de Processo
Civil e 22, § 2o, da
e da subsunção do caso ao Tema n. 1.076
Lei n. 8.906/1994
No tópico, a recorrente defende que a adoção da base de cálculo dos
honorários contratuais deveria ser a do débito originário atualizado dos autos que
originaram esta demanda, e, para tanto, albergou-se no Tema n. 1.076, além de ter
Documento eletrônico VDA56117051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:30
Código de Controle do Documento: 4dc5f2f8-8521-43cf-ac68-80afaa79c363

entendido que esta seria a conclusão a ser extraída a partir da superveniência da
que aplicar-se-ia de imediato à hipótese.
Lei n. 14.365/2022,
Assim, defendeu o malferimento os arts. 14, 85, §§ 2o e 20, 926, 927, III,
do Código de Processo Civil e 22, § 2o, da Lei 8.906/94.
Sobre o Tema n. 1.076, o Colegiado assim assentou no acórdão que
julgou a apelação (fl. 1.808):

[...]
Entendo que ambos os recursos devem ser desprovidos neste tópico. Repilo a
aplicação do Tema 1.076 do STJ ao caso, que é específico para o arbitramento de
honorários advocatícios de sucumbência, não comportando a aplicação da
disposição do artigo 85, §2o, do CPC, no arbitramento de honorários advocatícios
decorrentes da relação contratual.

E sobre os demais pontos, no aresto que julgou o integrativo, esclareceu
(fls. 1.838-1.841):

[...]
A pretensão do embargante é rediscutir a interpretação que foi dada à lei e o
rejulgamento da matéria, o que não se mostra possível através da via recursal
escolhida. É o que informa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
[...]
Ora, em momento algum o acórdão deixou de observar a disposição do artigo
85, §2o, do CPC, especialmente no que diz respeito a atualização da base de cálculo
utilizada (valor da causa), tendo sanado o vício de obscuridade da sentença
justamente para deixar bem claro que deve ser feita a sua atualização. Confira-se
(grifei):
[...]
Portanto, não houve desatenção à disposição do §20, do artigo 85 do CPC, ou
da nova redação do §2o do artigo 22 da
normas que na verdade
Lei 8.906/94,
somente passaram a ter vigência depois da prolação da sentença. A base de cálculo
utilizada foi o valor que o próprio embargante, que assinou na inicial da execução,
deu à causa, como se pode ver: [...]

Depreende-se, portanto, que os vilipêndios apontados têm como fundo o
inconformismo com as razões adotadas.
Documento eletrônico VDA56117051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:30
Código de Controle do Documento: 4dc5f2f8-8521-43cf-ac68-80afaa79c363

Nesse contexto a derruir as conclusões da Corte local sobre tais temas,
demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, procedimento
sabidamente inviável nesta instância recursal nos termos da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
O posicionamento desta Corte não estremece do aqui adotado, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECUSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE
FRAÇÕES
IDEAIS
DE
IMÓVEIS.
INEFICÁCIA
DA
EXECUÇÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial, mantendo o indeferimento da penhora de frações ideais de
imóveis do executado, sob o fundamento de que o valor arrecadado seria ínfimo em
relação ao débito exequendo, tornando a execução ineficaz.
2. A parte agravante alegou violação dos arts. 797 e 843 do CPC, sustentando
que a execução deve se realizar no interesse do credor e que a penhora de bem
indivisível deve recair sobre a integralidade do imóvel, além de apontar dissídio
jurisprudencial.
3. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 7 do STJ, considerando que a
análise da eficácia da penhora demandaria reexame de provas, e rejeitou o dissídio
jurisprudencial por ausência de cotejo analítico e similitude fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de frações ideais de
imóveis, cujo valor é ínfimo em relação ao débito exequendo, atende ao interesse do
credor e ao princípio da efetividade da execução, bem como se a decisão agravada
incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ e ao rejeitar o dissídio
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A execução deve se realizar no interesse do credor, mas não se confunde
com a adoção de medidas ineficazes que importem em dispêndio processual sem
resultado útil, conforme o
do CPC.
art. 797
6. A penhora de frações ideais ínfimas foi considerada ineficaz para satisfazer
o débito, pois o valor arrecadado seria insuficiente, gerando custos desnecessários e
ausência de resultado satisfatório, em conformidade com o princípio da efetividade
da execução.
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria
reexame de elementos fáticos, o que é vedado em recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56117051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:30
Código de Controle do Documento: 4dc5f2f8-8521-43cf-ac68-80afaa79c363

8. A ausência de cotejo analítico e de demonstração de similitude fática
inviabilizou a apreciação do dissídio jurisprudencial, em conformidade com os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão de decisão que analisa a eficácia da penhora de frações ideais
ínfimas demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7
do STJ.
2. A ausência de cotejo analítico e de demonstração de similitude fática
inviabiliza a apreciação de dissídio jurisprudencial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 843 e 1.029, § 1o;RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 7 do STJ. (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.946.605/SP,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
1/12/2025,
4/12/2025,

Mesmo porque:

O Superior Tribunal de Justiça não é terceira instância revisora ou Corte de
apelação sucessiva. O recurso especial é excepcional, de fundamentação vinculada,
com forma e conteúdo próprios, que se destina a atribuir a adequada interpretação e
uniformização da lei federal, e não ao rejulgamento da causa, à moda de recurso
ordinário ou de apelação, sob pena de se tornar uma terceira instância
recursal (AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.409.008/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe
13/8/2024,
de
.
16/8/2024)

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56117051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:30
Código de Controle do Documento: 4dc5f2f8-8521-43cf-ac68-80afaa79c363

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.153.703 / MG
Número Registro: 2024/0234308-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231227562001 10000231227562002 10000231227562003 50021732320198130384
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE ELIAS FERREIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG072321
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCUS FERREIRA CAMPOS - MG098418
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:34
Código de Controle do Documento: 152b524a-dd23-40e2-a646-ca21b4004ef2

Documento eletrônico VDA56426810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:34
Código de Controle do Documento: 152b524a-dd23-40e2-a646-ca21b4004ef2